Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-78.2017.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Autos: 1000029-78.2017.8.11.0091
Vistos, etc.
A parte Recorrente é pessoa jurídica, trabalhando essa no ramo de compra e manufaturarão de produtos de madeira, e em recurso pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita.
Segundo o STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, como arrimo no artigo 5o, da Lei no. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).
A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1072, inciso III, a Lei no. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do novo código.
O artigo 99, §2o do CPC assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.
Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
Havendo dúvidas acerca da real possibilidade do requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).
Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Diante do exposto, retiro o feito da pauta de julgamento e, em diligência, determino ao Recorrente que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) comprove documentalmente a alegada condição de miserabilidade, com a juntada de documentos que entender pertinentes, para análise judicial, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária requerida.
Em caso de inércia, será considerado deserto o recurso de imediato.
Retire-se o recurso de pauta de julgamento para cumprimento da determinação acima, retornando-me após o transcurso do prazo fixado para deliberações pertinentes.
Intime-se.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator